Tribunal: TJDFT
Processo: 0703047-41.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703047-41.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANA CAIXETA DE ANDRADE APELADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E S P A C H O Diante do que contido ao ID 79589833, intime-se a apelante para informar se requer a desistência do recurso. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora